Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742223-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GREEN TOWERS CONDOMINIO AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO Cuida-se de embargos declaratórios opostos por GREEN TOWERS CONDOMINIO, em face da decisão de ID 42203414, nos autos nos autos do cumprimento de sentença no 0702434-93.2021.8.07.0007, em que contende com MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 45940589). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se as embargadas MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA para apresentarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator